Tribunal: TJMT
Processo: 1009694-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009694-95.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANIDELCI SOARES MARQUES, ANNE KAROLINE SOARES NUNES
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico, DR. ANIDELCI SOARES MARQUES, em favor de MAURO CABRAL DA SILVA, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 217-A e artigo 226, II, em continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal em concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal, nos artigos 217-A e artigo 226, II, em continuidade delitiva, artigo 217-A e artigo 226, II, do Código Penal e artigo 217-A e artigo 226, II, do Código Penal, nos autos no. 1300-21.2020.811.0064 - Código 704129.
Afirma o impetrante, que:
“O Paciente foi acusado de ter cometido TENTATIVA de estupro contra vulneráveis, em datas distintas, na Comarca de Rondonópolis;
Os vulneráveis são netos do paciente, moravam sob o mesmo terreno, em residências distintas, mas mantinham contato constante;
Os infantes foram acompanhados por sua genitora e representante (tia) a qual foi colocada como guardiã dos infantes até que todos os fatos sejam esclarecidos;
Pois bem, Douto Desembargador, somente pelo que se pode constatar, de um único parágrafo, já se pode verificar que existem considerações a serem feitas;
Consta dos autos que a infante Anny Gabriely Martinely da Conceição, após passar alguns dias com parentes paternos, em outra cidade, relatou abusos sexuais sofridos por parte do Paciente;
Lá a família desta infante registrou um Boletim de Ocorrência, acusando o Penitente dos atos, assim como a genitora e avó da infante (enteada e esposa do Penitente) de terem negligenciado aos atos, e com isto conseguiram a guarda da infante Anny Gabriely;
Os infantes foram encaminhados a exames de corpo de delito, e NADA FOI CONSTATADO, o que significa, a bem das vítimas, seus familiares e também do Penitente, o ato de abuso sexual, determinado como Estupro, não foi consumado, sobrando uma investigação pelo que se pode tipificar de TENTATIVA;
Em resposta aos quesitos periciais o médico legista respondeu: NÃO houve conjunção carnal; NÃO ocorreu nenhum prejuízo para as vítimas, de ordem a incapacita-las para a vida pessoal, profissional, ou outra deformidade; NÃO para a portabilidade de doença mental das vítimas; NÃO para gravidez; assim como não se pode comprovar (restou prejudicado) para se as vítimas sofreram ato tido por libidinoso, nem que tenha havido violência para a prática de qualquer ato, que possa ter ocorrido, e nem mesmo que tenha havido violência de qualquer espécie;
É claro que o laudo médico nada pode comprovar, dando por certo que ESTUPRO não ocorreu de fato contra nenhuma das supostas vítimas;
Assim sendo, há dúvidas quanto a conduta que de fato ocorreu durante o período alegado pelas vítimas e seus representantes legais;
E nossos Tribunais são bastante cautelosos quanto a imputar a culpa antes de um julgamento justo, onde se dá ao acusado o direito à defesa e devido processo legal;
Assim, sendo, requer-se, em nome do Paciente a sua Liberdade Provisória, onde este se compromete a obedecer aos limites de distância das vítimas e seus familiares, assim como a cumprir qualquer outra medida cautelar necessária e imposta por este Juízo;
Até mesmo porque, os familiares das vítimas residem em Rondonópolis (219 km de Cuiabá), duas das supostas vítimas também (visto que se encontram na guarda da genitora destas, e a infante Anny Gabriely está sob a guarda da avó e tia paterna, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade (664 km de Cuiabá);
Portanto, Excelência, o Paciente estará bem distante das vítimas e seus familiares, seus irmãos têm emprego garantido a ele nesta Urbe (Cuiabá ou Várzea Grande), o que o manterá trabalhando, se mantendo de forma lícita, e distante dos locais de residência das tidas vítimas;
Em tese de conclusão, a liberdade do Paciente em nada será prejuízo à vítimas, seus familiares, nem mesmo à investigação processual, haja vista que o Paciente tem endereço certo, e quando se afastou da residência de sua esposa, a pedido desta, veio para a casa de suas irmãs, onde foi facilmente encontrado, e não apresentou qualquer residência ou perigo de fuga, não seria agora o que faria.
(...) O Paciente tem um histórico passado que o prejudica, mas não pode ser condenado por isto, e é o que vem sendo feito, tanto pelos familiares paternos da infante Anny Gabriely, como pelo sistema judiciário;
Condenam antecedentemente, analisando tão somente o passado negativo do acusado, sem lhe dar sequer a oportunidade de se explicar, de se defender, de colocar um fato novo no processo que possa gerar duvidas quanto a sua culpabilidade;
Ocorre que não é possível ponderar com a precisão se um agente que já cometeu um crime voltará a cometêlo.
No caso em tela, o ora Paciente não praticou o crime descrito na peça acusatória, o que inviabiliza definitivamente essa avaliação.
Passa-se, assim, a exigir a realização de um juízo quase “profético”, que diante dos atuais conhecimentos científicos não se torna possível;
Os fatos estão sendo julgados com antecedência, e isto a Justiça não pode admitir;
Os fatos acusam o Paciente de TENTATIVA DE ESTUPRO contra Anny Gabriely, o que em momentos anteriores do nosso Código Penal, enquadraria em Ato Violento ao Pudor, e hoje em aliciamento de menores;
Mas nenhuma destas acusações podem ser aceitas aqui, visto que os fatos não se comprovam;
O que se comprova aqui é que havia uma disputa pela guarda de Anny Gabriely, e, como a única saída seria acusar alguém da convivência familiar de maus tratos, foi este o caminho tomado pela família paterna da infante;
Tanto Excelência, que a infante foi tirada do poder pátrio da genitora e colocada sob guarda provisória da família paterna da mesma;
Mas o prejuízo ficou para o Paciente, que se acha preso há aproximados 3 (três) meses, passando por severa execração de seus direitos, dentre eles a liberdade e o trabalho (único sustento);
Isto é inaceitável nos dias atuais, não estamos mais vivendo os dias da inquisição, onde a palavra única de uma suposta vítima, colocava o indivíduo na fogueira, sem direito a defesa;
Os Juízos das Varas de Violência Doméstica e Familiar têm em si esta característica, de melhor acusar do que dar a chance da dúvida. Para eles a palavra da suposta vítima basta para enclausurar, e a condenação é dada como certa;
O Paciente, como já colocado tem a residência das irmãs, que residem, uma em Cuiabá, outra em Várzea Grande, endereços já constantes nos autos, mas que por certo ficará com sua irmã Gilda Cabral, com que já tem emprego certo, responderá a todos os atos do processo, sem prejuízo social ou judiciário.” (sic)
Afirma que o paciente encontra-se submetido à constrangimento ilegal, diante da ausência de responsabilidade nos fatos que lhe são imputados, sendo que em verdade há uma disputa pela guarda da vítima menor.
Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.
Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar a instrução processual em liberdade.
Brada que o paciente integra grupo de risco, em razão da pandemia de coronavírus – covid-19, sendo prudente que seja retirado do cárcere para que não corra o risco de contrarior a doença.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter a liberdade provisória.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Analisando os autos, tenho que o impetrante desenvolve complexa linha argumentativa, porém equipa seus argumentos com documentos médicos e pessoais, porém sem detalhar e demonstrar especificamente o alegado, qual seja, a prejudicada saúde do paciente, bem como a impossibilidade do estabelecimento prisional, em parará-lo em suas necessidades médicas, caso as tenha, até porque o documento trazido pelo impetrante, data de 2017 e 2018, conforme id. 41265989.
Ressalto ainda, que o anseio em demonstrar a necessidade de o paciente se ver livre do ambiente carcerário é tal que o interessado não apresenta sequer informações dando conta de que o juízo de origem tenha sido provocado a decidir sobre a atual situação do paciente, tampouco a decisão inicial que em tese seria a origem do alegado constrangimento ilegal.
Ademais, afirma o impetrante, que o paciente não é responsável por qualquer mal causado a vítima menor, não havendo laudos que comprovem o suposto estupro, tampouco dados outros que demonstrem o cometimento do suposto crime. Ainda, afirma que o que há em verdade, é uma disputa familiar pela guarda da ofendida, sendo esse o elemento motivador para as acusações infundadas contra o beneficiário.
Nesse ponto, entendo que o habeas corpus não é o meio cabível para a discussão da autoria e materialidade delitivas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.
Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o enunciado n.o 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "incidente de resolução de demandas repetitivas" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.
No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
Exatamente em razão do rito sumário do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do ius ambulandi com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).
“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).
Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.
O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.
O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.”
Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:
“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).
“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)
Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no flagitum caso estivesse comprovada prima facie, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do writ constitucional.
Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para justificar a prisão do paciente, tenho que carece o presente mandamus de dados suficientes a demonstrar o constrangimento ilegal, em tese suportado pelo paciente, visto que não há documentos hábeis a demonstrar a ausência de plausividade na prisão cautelar.
O impetrante, como mencionei anteriormente, na ânsia de demonstrar a ausência de justificativa na prisão do paciente, não equipou o habeas corpus, como documentos necessários à demonstrar as alegações traçadas.
Por essa frente, tenho que não vislumbro, ao menos por ora, condições seguras para avaliar uma eventual e possível ilegalidade.
O impetrante traz também o anseio em favor do paciente, buscando a liberdade provisória, alegando o risco de contágio pelo Covid-19, ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento e a ausência de medidas preventivas pelas autoridades e o Sistema Prisional, e por se enquadrar no grupo de risco, visto ter mais de 60 anos.
Sobre a questão, cabem alguns apontamentos.
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347 entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, procedendo com a análise de situações de risco caso a caso.
De acordo com a Recomendação no. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o grupo de risco para a infecção pelo novo coronovírus – Covid-19, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
Em que pese as alegações do impetrante, verifico que não há elementos nos autos aptos a demonstrar o iminente risco a qual o paciente estaria em tese submetido, quando a infecção pelo COVID-19.
O impetrante não trouxe dados que demonstrem o atual estado de saúde do paciente, tampouco dados sobre a instituição prisional que acolhe atualmente o beneficiário, demonstrando a impossibilidade desta em resguardar os presos do covid-19 e no caso, de alguma contaminação, formas e espaços para isolar possíveis infectados.
Em sentido contrário ao alegado pelo impetrante, tem-se a nota técnica orientativa 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT que orientou os gestores das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso a reduzir o número de visitantes, não permitindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idades acima de 60 (sessenta) anos, dentre outras medidas, a fim de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.
Desse modo, observa-se que as Unidades Prisionais estão tomando todas as medidas necessárias a fim de evitar a propagação do Covid-19, não havendo até o momento a existência de casos suspeitos ou a confirmação de que algum detento esteja com sintomas da Covid-19.
Ressalta-se, ainda, que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público são no sentido de estabelecer isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar os riscos de contaminação do Covid-19.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator